Tribunal: TJDFT
Processo: 0722684-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722684-39.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS RECORRIDO: ALBERTINO DA SILVA ALECRIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE ÊXITO. INCORPORAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. SUCESSÃO NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES. VALOR PRINCIPAL RETIDO PELO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. 1. A pessoa jurídica incorporadora sucede a incorporada em todos os direitos e obrigações. Art. 1.116 do Código Civil. 2. A pretensão de cobrança de honorários advocatícios de êxito a partir do procedimento de execução por título extrajudicial requer a existência, certeza e liquidez da dívida. Art. 803, inc. I, do Código de Processo Civil. 3. A retenção do crédito principal pela parte credora não autoriza a cobrança dos honorários de êxito em razão a ausência de exigibilidade. 4. Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 8o do CPC, 1.117 e 1.118, ambos do Código Civil, alegando, em suma, ser equivocada a conclusão da turma julgadora acerca da incorporação de um escritório de advocacia pelo outro, acrescentando não haver prova nos autos de que teria sido efetivada; c) artigo 371 do Estatuto Processual vigente, porque a turma julgadora não teria apreciado prova inequívoca acerca da incomunicabilidade entre os escritórios de advocacia aos quais o recorrido teria se vinculado contratualmente. Requer a inversão do ônus da sucumbência e que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502 (ID Num. 33412771 - Pág. 19). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 8o e 371, ambos do CPC, 1.117 e 1.118, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “A conclusão decorrente da prova produzida nos autos mostra que, quando o acordo foi firmado, isto é, em 2018, o escritório Dell Armelina &amp; Duraes Advogados já havia sido incorporado pelo apelante, o que ocorreu em 19.8.2015. Cabia à pessoa jurídica de Todde Advogados e Consultores: 1) assumir o feito de modo a defender o apelado no tocante ao recebimento das verbas trabalhistas, 2) preservar a lisura dos processos judiciais e 3) afastar eventuais terceiros que, pretensamente, pudessem se passar por advogados integrantes do quadro de funcionários do apelante” (ID Num. 29569327 - Pág. 16); “A resolução do litígio impõe uma análise acerca dos efeitos jurídicos provenientes da sucessão contratual, uma vez que o apelante tornou-se credor do apelado em dois contratos distintos de prestação de serviços advocatícios. O primeiro contrato, inicialmente celebrado com o escritório Dell Armelina &amp; Duraes Advogados, prevê honorários de êxito no importe de vinte por cento (20%), enquanto o contrato celebrado com o apelante estipula o percentual de trinta por cento (30%)” (ID Num. 29569327 - Pág. 18); “Diante desse cenário, a pretensão de cobrança dos honorários advocatícios de êxito, no percentual de trinta por cento (30%) sobre a verba principal, não encontra amparo jurídico, notadamente diante do que dispõe o art. 803, inc. I, do Código Processo Civil. A dívida, por mais que seja existente e líquida, não é exigível, pois o montante total das verbas trabalhistas pertencentes ao apelado, no importe de R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e hum mil reais) está retido pelo apelante que, após a incorporar o escritório Dell Armelina &amp; Duraes Advogados, precisa solucionar eventuais controvérsias com a pessoa jurídica incorporada para liberação da quantia” (ID Num. 29569327 - Pág. 20). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, ante o teor dos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017